Tribunal: TJSP
Processo: 1022989-43.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022989-43.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CLEIDE
MATTOS WUTKE DOS REIS, são apelados ENEIDE PEREIRA LIMA GOMES e
EDIVALDO LAURINDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
2
VOTO No: 43426
APEL.No: 1022989-43.2018.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Cleide Mattos Wutke dos Reis
APDO. : Edivaldo Laurindo Gomes e Outro
Ementa. Reintegração de posse. Descabimento de
discussão sobre o domínio. Ônus do autor de provar sua
posse, anterior ao esbulho. Cerceamento de defesa
inocorrente.
Conjunto
probatório
que
leva
à
improcedência da pretensão inicial. Recurso desprovido.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório fica
ora adotado, julgou improcedente a presente ação de reintegração de
posse (fls. 301/303).
Apela a autora procurando modificar o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
Apela a autora argumentando preliminarmente que
houve cerceamento de defesa, pois não era o caso de encerramento
da instrução. Diz que “o juiz fez constar que a respeito de Valmir e
Gustavo não havia interesse da parte em na oitiva, traindo-se em
relação ao constante da ata, eis que o patrono da apelante requereu
que julgava indispensável a oitiva da testemunha indicada para
substituição, sendo indispensável a oitiva de suas testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
3
como determina a lei” (fls. 329). Aduz que não se aguardou o
julgamento
do
Agravo
de
instrumento
n.
2093732-40.2019.8.26.0000, no qual entende que será admitido o
depoimento de Renato Mario Mendes como testemunha e
compromissado, bem como admitida a oitiva de José Norberto de
Toledo.
Afirma que não “se cogitou da apreciação do
mandado de intimação da testemunha Valmir Alexandre Bessa, que
sequer foi devolvido autos de cujo depoimento a apelante julga
indispensável para prova de seu pedido. Ainda, repetindo, não
admitiu a substituição de testemunha que paradeiro não tem, uma
vez que mudou de endereço e, nesse caso específico, a lei contempla
sua admissão, nos termos como prescreve o inciso III, do artigo 451,
do CPC” (fls. 330).
Entende que é o caso “de declaração de nulidade
do julgado e o retorno dos autos para primeira instância a fim de
que, após oitiva de suas testemunhas pendentes, o aguardo da
decisão final do agravo pendente e ainda a produção de outras
provas que se julguem necessárias antes do encerramento da
instrução” (fls. 331).
No mérito, a autora sustenta que o contrato de fls.
06, firmado em 28/09/1968, possui cláusula indicando a imissão de
posse no imóvel no ato da assinatura. Também menciona contratos
de locação de fls. 15, 20, 23, 25 e 29. Entende que tais documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
4
comprovam o exercício de posse da autora.
A recorrente menciona Acórdão prolatado em ação
de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança proposta por José
Noberto de Toledo. Alega que trata-se do mesmo imóvel objeto dos
autos, e que consta cumprimento de mandado imitindo José Noberto
de Toledo na posse do imóvel em 16/06/2005. Entende que tal fato
também comprova a posse da autora.
Sustenta que há “nos autos confissão do requerido
no sentido de que sua mulher fora interpelada à desocupação do
imóvel por José Norberto de Toledo, administrador do imóvel e
reconhecido procurador da apelante, titular da propriedade em
questão, segundo documento de fls. 19, ratificado às fls. 134 e isto
no ano de 2013 e ou 2014, segundo confessou” (fls. 333).
Alega que “a demora do proprietário para o
exercício de seu direito, desde que no tempo legal, não significa
concordância alguma com os atos ilegais perpetrados pelo
requerido” (fls. 334). Sustenta que “tem a apelante a prova de sua
posse desde o ano de 1968 até o ano de 2008, continuadamente.
Tem a prova do esbulho perpetrado pelo requerido apelado, como
prova da oposição e interrupção da mesma posse junto ao requerido
apelado” (fls. 334).
Aduz que “o apelado requerido, sempre foi
conhecedor que a propriedade pertence a esta ou aquela pessoa, no
caso a José Norberto de Toledo, comprovadamente administrador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
5
do imóvel por ordem de sua proprietária, a apelante. Não somente
foi interpelado à desocupação por José Norberto de Toledo, como
foi avisado por vizinhos que a propriedade tinha dono e este era a
pessoa de José Norberto de Toledo. Refere na contestação que
mantinha um cartão de José Norberto de Toledo, onde consta
endereço e telefone, que por má fé, optou em ignorar. A propriedade
era totalmente murada em sua frente (depoimento da testemunha
Renato) e o requerido para invadi-la quebrou esse muro adentrando
ao terreno, de modo clandestino. Seus atos são constitutivos de
posse de má-fé e seus vícios devem ser reparados pela justiça,
restabelecendo o direito da proprietária e possuidora, Da. Cleide ora
apelante. A suposta posse que o requerido alega ser de boa fé, acha-
se arranhada e viciada, de maneira que esses vícios que são
existentes não autorizam sua conversão em boa fé, porque com eles
permanecem de má-fé por todo o tempo” (fls. 336).
Pois bem.
Analisando-se o contexto dos autos chega-se à
conclusão de que não é caso de anular a sentença, para a pretendida
oitiva das testemunhas referidas pelo recorrente.
Verifica-se que foram apresentadas pelas partes
alegações finais na audiência de fls 301-303, na qual foi proferida a
sentença, sendo que as partes reiteraram suas manifestações, e o
nobre patrono da autora, em relação à oitiva de testemunhas, frisou
especificamente que “mostrava-se indispensável a oitiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
6
testemunha indicada por substituição”.
Observe-se que o conteúdo da alegações finais,
com lealdade, foi confirmado pelo recorrente, nos embargos
declaratórios interpostos às fls 307, sendo que no apelo o recorrente,
assevera que seria caso de substituição da testemunha que
“paradeiro não tem, uma vez que mudou de endereço e, nesse caso
específico, a lei contempla sua admissão, nos termos como
prescreve o inciso III, do artigo 451 do CPC”. ( fls 330 )
Portanto, a insistência do apelante, na audiência,
teve por objeto, a oitiva da testemunha indicada por substituição,
qual seja, o Sr. Antonio Silva. Observe-se que às fls 290 a autora
requereu a substituição de Norberto Gustavo, não localizado no
endereço “fornecido e conhecido”, pelo Sr. Antonio Silva, na forma
do artigo 451, inciso III do CPC.
Destarte, realmente, em razão dos termos das
razões finais oferecidas na audiência, e inclusive porque a autora já
havia pedido a substituição da testemunha Norberto Gustavo, por
não saber o seu paradeiro, tem-se que a insistência da autora,
restringiu-se, à pretensão de ouvir a testemunha indicada por
substituição, qual seja, o Sr Antonio Silva.
Assim, não se justifica anular-se a sentença para
ouvir as testemunhas Valmir e Norberto Gustavo que estavam
ausentes na audiência de fls 301.
Também não é o caso de anular a sentença para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
7
oitiva do Sr. Antonio da Silva ( testemunha indicada por
substituição -fls 290), na medida em que como ficou esclarecido nas
razões de apelação, o Sr. Antônio é vizinho do imóvel, sendo que a
testemunha ouvida na audiência, Sr Renato Mario Mendes, já
relatou os fatos que foram narrados pelo vizinho, Sr. Antônio da
Silva. (vide fls 333). A alegada circunstância de ter o Dr. José
Noberto de Toledo, ressarcido o Sr. Antonio, pela construção de
um muro, mesmo que considerada verdadeira, por argumentação,
não tem o condão de alterar o conjunto probatório dos autos,
consoante será examinado com o mérito.
O agravo de instrumento número 2093732-40.2019
não foi processado com efeito suspensivo, portanto, não havia
obstáculo para o magistrado proferir sua sentença.
Em relação ao indeferimento da oitiva do Dr. José
Norberto de Toledo, também não é o caso de anular a sentença. Foi
correto o indeferimento de sua oitiva às fls 245, pois, o Dr José
Norberto de Toledo é advogado da autora, e portanto, está impedido
de depor como testemunha. (artigo 447, III do CPC). Não importa
que o mesmo tenha sido referido pelos réus , mas sim , o fato de que
a pretensão de ouvi-lo como testemunha é da autora , e destarte ,
existe o obstáculo legal , decorrente do referido artigo 447 , III do
CPC.
Em relação ao mérito, realmente a ação é
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
8
Na contestação, os requeridos afirmam que
encontraram o imóvel abandonado e nele residem há mais de doze
anos, sendo que tem efetuado o pagamento das taxas e serviços.
Frisam que a autora ficou inerte muito tempo, tanto que somente
lavrou um Boletim de Ocorrência em 09/04/2018, de modo que
mantiveram posse ininterrupta, mansa e pacífica. Salientam que
almejam obter a titularidade do bem, tanto que ingressaram com
ação de usucapião (processo n. 1021877-392018.8.26.0554).
Os requeridos juntaram contas de Net (fls. 91/92),
parcelamento de Dívida Ativa com a Semasa (fls. 97/101), contas de
luz (fls. 102/106), telefone (fls. 107/109), compra de materiais de
construção (fls. 111/118). A conta mais antiga juntada é uma fatura
de telefone com vencimento em 26/12/2008 (fls. 108).
A testemunha da autora Renato Mário Mendes
confirmou que o imóvel estava abandonado. Disse que esteve no
imóvel em 2006 e viu que “tinha um terreno vazio, abandonado,
cheio de entulho, cheio de mato” (fls. 312). Retornou em 2008,
quando foi informado que os vizinhos do terreno construíram um
muro “porque o pessoal estava usando droga lá no terreno, estavam
invadindo o terreno, tinha um monte de problema lá no terreno. Aí,
eles se reuniram entre eles lá e fizeram um muro no terreno” (fls.
313). Afirma que o Sr. Norberto lhe disse que ressarciu os vizinhos
que construíram o muro (fls. 314). A testemunha disse que voltou ao
imóvel em 2010 ou 2011, quando já encontrou pessoas morando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
9
nele (fls. 315/316).
A
testemunha
dos
requeridos,
ouvida
em
15/09/2019, Darci dos Santos , disse ser vizinha do imóvel e que
reside no local há “uns trinta e poucos anos”. Afirmou que o Sr.
Edivaldo reside no imóvel há “dez, doze anos, mais ou menos” (fls.
318). Aduziu que os vizinhos, inclusive seu marido, convidaram o
Sr. Edivaldo a morar no imóvel, porque “a casa estava abandonada,
cheia de rato” (fls. 319).
A testemunha dos requeridos Teresa Aparecida de
Paiva, também ouvida em 15/09/2019, disse que o terreno da casa
em que reside é “grudado” no imóvel em litígio. Afirmou que
comprou a casa há dez anos, sendo que o requerido Edivaldo e
família já moravam no local (fls. 321).
É oportuno ressaltar que, em se tratando de ação
possessória, não cabe discussão acerca do domínio. Expressa o art.
1.196, do Código Civil, que “considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes ao domínio, ou propriedade”. Assim, o sucesso da ação de
reintegração de posse depende basicamente de dois fatores: a prova
da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu.
Na espécie, data venia, a autora não logrou
demonstrar o efetivo exercício anterior da posse.
É que, pela própria narrativa da petição inicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
10
autora foi imitida na posse do imóvel, em sede de uma ação despejo,
o que aconteceu em 16 de junho de 2005. (fls 2 e fls 40).
A ação de despejo foi movida por, José Norberto
de Toledo, em nome próprio.
Abre-se um parêntesis para esclarecer que a autora
afirma que o Sr. José Noberto de Toledo era seu advogado,
procurador e administrador do imóvel, o qual tinha poderes “para
administrá-lo, da forma que melhor convier, locando a terceiros
interessados em seu próprio nome” (fls. 19). Por isso, o Sr. José
Noberto teria firmado Contratos de Locação (fls. 20/30) do imóvel
qualificando-se como locador, bem como ajuizou a ação de despejo
em seu próprio nome.
Todavia, o contexto probatório, como acima
analisado, não indica que após junho de 2005, a autora passou a
exercer efetivamente posse sobre o imóvel.
Consoante já examinado a testemunha, Renato
Mario Mendes, arrolada pela autora, disse que foi no imóvel em
2006, e no mesmo “tinha um terreno vazio, abandonado, cheio de
entulho, cheio de mato” (fls 312). O depoente falou que voltou ao
local em 2008 (fls 312), conversou com vizinho, Sr Antonio, que
informou que fez um muro, “ele mais uns vizinhos, porque o
pessoal estava usando droga lá no terreno, estavam invadindo o
terreno, tinha um monte de problema lá no terreno. Ai, eles se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
11
reuniram entre eles lá e fizeram um muro no terreno” (fls 313). A
testemunha voltou em 2010, 2011 (fls 314), e “já tinha esse muro,
ai, tinha um portãozinho e no fundo tinha uma construção”. O
depoente salientou que “tinha gente no imóvel”. (fls 315 )
A testemunha Renato Mário Mendes disse que o
Sr. José Noberto de Toledo teria ressarcido os vizinhos do imóvel
que construíram o muro (fls. 313). Observe-se que não há prova
documental nos autos deste ressarcimento. Todavia, mesmo
considerado o fato verdadeiro, por argumentação, o mesmo não
demonstra o efetivo exercício de posse no terreno, após junho de
2005, pois, a realidade é que não há prova da pratica de efetivos atos
de posse, no local, pela autora, sendo que a testemunha, Renato, foi
clara, em dizer, que o imóvel estava em estado de abandono. A
testemunha da autora, confirmou o estado de abandono do imóvel,
aduzindo que foram os vizinhos do imóvel que, no ano de 2008,
tomaram a inciativa de construir o muro na tentativa de evitar que
pessoas utilizassem o local para consumo de drogas.
Neste contexto, ainda que o Sr. José Norberto de
Toledo tenha eventualmente encontrado os requeridos no ano de
2013 ou 2014, como assevera a recorrente às fls. 332, declarando a
autora como possuidora, e reclamando a posse do imóvel, o fato é
que esta visita, não tem o condão de evidenciar o exercício de posse
no local, pois, na realidade o imóvel estava ocupado pelos réus, e
não existe prova, de que quando os requeridos ingressaram no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022989-43.2018.8.26.0554 -Voto no 43426
12
havia efetivo exercício de posse pela requerente sobre o imóvel. O
boletim de Ocorrência somente foi lavrado em 09/04/2018 (fls.
13/14), e a exordial da presente demanda somente foi protocolada
em 25/09/2018, sendo que a testemunha Renato noticiou que já em
2010, 2011, haviam pessoas no imóvel.
A prova documental revela que requeridos estão
residindo no imóvel ao menos desde 2008 (fls 108). As testemunhas
são unânimes em apontar o estado de abandono em que se
encontrava o imóvel antes do ingresso dos requeridos.
Frise-se que a requerente não ofertou cópias de
quaisquer contas de consumo relativas ao imóvel, mesmo alegando
que seria proprietária e possuidora do bem desde 1968.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Luis Carlos de Barros
Desembargador